Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA ALTERNADA. NÃO ADEQUAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA EM QUE JÁ SE ENCONTRA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda alternada não tem previsão expressa no Código Civil, sendo criação doutrinária e jurisprudencial decorrente da previsão do CC 1.583, § 2o. A jurisprudência tem entendido que a forma equilibrada a que se refere o referido dispositivo não deve significar a divisão igualitária das horas que o filho passa com pai e mãe, sobretudo quando essa divisão não atenda ao melhor interesse do menor.
2. A alternada como proposto pela apelante é desaconselhada pela prática forense e relatos psicossociais em face da alternância constante de residência.
3. No caso, a manutenção da guarda com o genitor atende o melhor interesse do menor, bem como sua vontade, visto possuir a idade de 14 anos.
4. Recurso conhecido e não provido.